Tribunal: TCU
Processo: 029.195/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/MCTIC, em razão de irregularidade praticada pela bolsista Pricila Hauk Teodoro (Processo 01300.003243/2018-15 - SEI).

Inteiro teor:
Acórdão 9149/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Pricila Hauk Teodoro, com relação aos recursos recebidos no âmbito de termo de compromisso de bolsa no exterior. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5904/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Pricila Hauk Teodoro, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional: " b) leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Pricila Hauk Teodoro, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) :" 1. Processo TC- Processo 029.195/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pricila Hauk Teodoro (XXX.771.319-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.